Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-72.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000901-72.2017.8.14.0109

AGRAVANTE: ANTONIA BENEDITA DOS SANTOS BARROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
P
OR
INTEMPESTIVIDADE
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC.
OPOSIÇÃO
DE

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
. ART. 1.02
2
DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso especial
por intempestividade
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º
,
e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
s embargos de declaração.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
se
tratar de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em
embargos de declaração em
recurso especial em a
pelação
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmou suspeição/impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
R
ONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO
N.º
:
0000901-72.2017.814.0109

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO E
SPECIAL EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ANTÔNIA BENEDITA DOS SANTOS BARROS

REPRESENTANTE: JEDYANE COSTA DE SOUZA – OAB/PA N.º 13.657

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIÁ

REPRESENTANTE: BRUNO AUGUSTO TEIXEIRA ERICEIRA (PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

RELATOR: DESEMBARGADOR R
ONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID 4180725
) interposto por
Antônia Benedita dos Santos Barros
contra a decis
ão
registrada sob o I
D
.
3989924

,

que não conhece
u
dos embargos de declaração por
que impróprios para a
tacar decisão
de inadmissibilidade de
recurso especial por intempestividade.

A parte agravante sustent
ou
que
merecem
ser conhecidos os
embargos de declaração
,
bem como admitido o recurso especial
,
uma vez que
os embargos
teriam sido
opostos

apenas
para corr
e
ção

de
erro material
,

na medida em que
apont
aram
as portarias de suspensão do expediente
forense em decorrência da pandemia do Covid-19,
tendo apenas deixado de
junt
ar
as cópias
respectivas.

Não fora
m apresentadas contrarrazões (ID 5129549
)
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO E
SPECIAL EM APELAÇÃO

N.º
:
0000901-72.2017.814.0109

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador R
onaldo Marques Valle
(Relator):

Como anotado na decisão agravada, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial,
em juízo negativo de admissibilidade p
or
intempestividade
, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que a oposição de embargos de declaração configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Exemplificativamente
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. Ação de exceção de
pré
-executividade.

2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1679049/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/
2020)”
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/
c
o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/
2020)
”
.

Ademais,
não há como prosperar
os argumentos da parte agravante
no sentido de que os embargos de declaração se destinam, no caso vertente, a corrigir erro material,
tendo em vista que o
Superior Tribunal de Justiça
reverb
er
a
que a
comprovação de suspens
ão

de
expediente forense
no âmbito do tribunal de origem
deve se
d
ar
no
ato d
e
inte
rposição do recurso
. Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.

RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL ESTADUAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
(...)

2. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária
a
sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no
REsp
nº 1.813.684/SP, o entendimento de que somente é possível a comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior, na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.

4. Nos termos da Resolução nº 313 do CNJ, os prazos processuais foram suspensos em território nacional dos 19/3/2020 aos 30/4/2020, de modo que
a suspensão do expediente forense no âmbito do Tribunal estadual por prazo superior ao previsto na Resolução mencionada deve ser comprovada pela parte recorrente no momento da interposição do recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1763154/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021)
.

Sendo assim, voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Belém, 08/11/2021